Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONVERSÃO PARA ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONSENSO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DÍVIDA TRIBUTÁRIA DO AUTOR DA HERANÇA. RESERVA DE BENS COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA.
I. Em princípio não há óbice à adequação procedimental do inventário para o rito do arrolamento sumário quando há consenso entre os herdeiros capazes sobre a partilha.
II. De acordo com os artigos 659, caput, e 663 do Código de Processo Civil, a existência de credor do espólio, conquanto não impeça a homologação da partilha convencionada no arrolamento sumário, impõe a reserva prévia de bens suficientes para o seu pagamento.
III. Recurso conhecido e desprovido.